Tribunal: TJBA
Processo: 8193091-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8193091-27.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO DA SILVA PEREIRA Advogado(s): LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA PELA PLATAFORMA ZAPSIGN. VALIDADE JURÍDICA RECONHECIDA. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta a validade da assinatura avançada e a regularização do feito mediante a juntada de novo instrumento manuscrito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal resume-se em dois pontos: (i) definir se a assinatura eletrônica avançada, realizada em plataforma privada, possui validade jurídica para fins de representação processual; e (ii) verificar se o vício de representação, por ser sanável, admite a regularização em sede recursal para evitar a extinção anômala do feito. III. Razões de decidir 3. A regularidade da representação processual constitui pressuposto sanável, devendo o magistrado conferir oportunidade para correção do vício antes de extinguir a demanda, nos termos do artigo 76, caput, do CPC. 4. A Lei nº 14.063/2020 reconhece a validade das assinaturas eletrônicas avançadas, as quais, embora não utilizem certificados da ICP-Brasil, oferecem segurança técnica mediante geolocalização, registro de IP e autenticação documental, sendo admitidas amplamente nas relações entre particulares. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.150.278/PR, consolidou o entendimento de que a exigência exclusiva de certificação digital qualificada para atos pré-processuais, como a outorga de mandato, configura formalismo excessivo e descompassado com a autonomia privada e a digitalização do sistema judiciário. 6. No caso concreto, o apelante procedeu ao suprimento de qualquer dúvida remanescente ao acostar aos autos procuração com assinatura manuscrita (id 98708384), o que impõe a observância do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito e do dever de cooperação (artigo 6º do CPC). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. 8. Tese de julgamento: “1. É válida a assinatura eletrônica avançada aposta em procuração particular por meio de plataformas digitais idôneas, sendo desnecessária a certificação exclusiva no padrão ICP-Brasil, salvo comprovada fraude ou impugnação específica da parte adversa. 2. A regularização da representação processual em sede recursal, inclusive mediante a juntada de instrumento manuscrito, afasta a extinção do processo sem resolução de mérito, prestigiando-se o acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 76, 287, 485, IV, 1.010; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8193091-27.2025.8.05.0001, sendo Apelante Maurício da Silva Pereira e Apelado Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator